Tribunal: TJMT
Processo: 1013326-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013326-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA registrado(a) civilmente como JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA registrado(a) civilmente como LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), SANDRA MARIA EUFROZINO - CPF: 805.215.170-87 (AGRAVADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA - PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Certo é que a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. No caso em apreço, apesar de estar evidente a probabilidade do direito, não restou comprovada pela autora a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência.

3. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” n.o
1000546-81.2021.8.11.0111
, proposta em seu desfavor por
SANDRA MARIA EUFROZINO
, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela ora agravada, determinando que a ré “
seja compelida na obrigação de fazer consistente em autorizar a cobertura das cirurgias requeridas no laudo médico abdmominoplastia ou dermolipectomina para correção de abdômen em avental; mamoplastia com prótese para as duas mamas; reparação dos braços, coxas e glúteos da requerente que também carecem retirada de excesso de pele, incluindo despesas com honorários médicos, devendo fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico, bem como todo e qualquer medicamento necessário ao procedimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida, suscitando acerca da ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, justificando que a agravada não preenche os requisitos estabelecidos, ante à inexistência de probabilidade do direito e perigo de danos.

Ainda, defende a agravante que as cirurgias requeridas não preenchem os critérios estabelecidos na diretriz de utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como não possui cobertura contratual, haja vista a natureza estética do tratamento.

Enfatiza que os procedimentos solicitados não constam nos pedidos médicos acostado nos autos, alegando terem sido inclusos no petitório inicial por vontade exclusiva da agravada.

Por fim, requerer a agravante a concessão de liminar no presente recurso para suspender a determinação de custeio de forma integral os procedimentos cirúrgicos reparadores nos exatos termos pleiteados; bem como o deferimento do agravo a fim de revogar a decisão recorrida.

Contrarrazoando o recurso, manifesta a autora, ora agravada, estarem presentes “
a probabilidade do direito invocado, representada pela existência do vínculo contratual entre as partes, e o perigo da demora residir nos riscos à saúde da Agravada, especialmente nos relacionados à saúde mental, tendo por base laudo psicológico que está junto aos autos
”. Diante do exposto, pugna a agravada pelo não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” n.o 1000546-81.2021.8.11.0111, proposta em seu desfavor por Sandra Maria Eufrozino, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela ora agravada, determinando que a ré “
seja compelida na obrigação de fazer consistente em autorizar a cobertura das cirurgias requeridas no laudo médico abdmominoplastia ou dermolipectomina para correção de abdômen em avental; mamoplastia com prótese para as duas mamas; reparação dos braços, coxas e glúteos da requerente que também carecem retirada de excesso de pele, incluindo despesas com honorários médicos, devendo fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico, bem como todo e qualquer medicamento necessário ao procedimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa consignar que, ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.o 469 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar que a situação por ela vivenciada se trata de estado de urgência ou emergência. Contudo, em que pese suas alegações, deixou esta de juntar laudo médico com as solicitações vindicadas bem como suas justificativas; não restando ainda atestado pelo médico especialista que acompanha a autora situação de urgência ou emergência.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA -
EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO
- INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS - PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL -
PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO
-
AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL
- ART. 300 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
A demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC
. Desse modo,
apesar de estar evidente a probabilidade do direito
,

não restou demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência
. (TJMT - N.U 1009645-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Assim, diante do exposto, tem-se que não está demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que o
decisum
recorrido merece reforma, pois não está demonstrado o perigo de dano que autorize a concessão e antecipação de tutela, consoante determina o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023